Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-43.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015788-43.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CAREN BERGAMASCHI MUSSI - CPF: 881.150.389-20 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §13 DO CPC – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do Recurso de Apelação nº 0015788-43.2015.8.11.0003 – Classe 198 - CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DUÍLIO PIATO JÚNIOR contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0015788-43.2015.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r.sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, IV, e 85, §13, ambos do CPC
(cf. Id. nº 21041457 – Pág. 1/2).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório à existência da ação de recuperação judicial interposta pelo embargado, pois, esta, impede o acréscimo da verba sucumbencial “no valor do débito principal” como determina o §13 do art. 85 do CPC, vez que “o crédito do feito executivo fora objeto de habilitação na recuperação judicial”.

Além disso, insiste na tese de que o disposto no art. 85, §13 do CPC, “é uma liberalidade do credor” e não uma obrigatoriedade como afirmado pelo juiz.

Pede, portanto, o acolhimento do
s aclaratórios, para, com efeitos modificativos, sejam apreciados os pontos suscitados (cf. Id. nº 22883980 – Pág. 12).

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 26058457 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, o embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, bem como de pronunciamento específico sobre cada elemento de prova, mas sim ao suprimento de omissão, ou ao saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022, I ao III), hipóteses que não se verificam no caso presente.

As teses elencadas no apelo foram bem analisadas, seja quanto à inclusão do débito exequendo em ação de recuperação judicial, que nada impede o prosseguimento da execução da verba sucumbencial no feito executivo, bem como, a necessidade de se observar o trâmite disposto no art. 85, §13 do CPC.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal e,
parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no v.acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020